Tribunal: TJSP
Processo: 1005449-05.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Apelação - Marca - Concorrência desleal - Domínio de internet -

Ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais - Reconvenção - Sentença de improcedência das lides principal e reconvencional -

Preliminares - Competência da justiça brasileira e justiça estadual para análise da questão - Autora e ré têm domicílios no Brasil e na mesma cidade do interior

Ementa:
Apelação - Marca - Concorrência desleal - Domínio de internet -

Ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais - Reconvenção - Sentença de improcedência das lides principal e reconvencional -

Preliminares - Competência da justiça brasileira e justiça estadual para análise da questão - Autora e ré têm domicílios no Brasil e na mesma cidade do interior paulista -

Atividade tida por ilícita ocorreu no território nacional - Sítio de domínio genérico falso redirecionava clientes e consumidores da autora para sítio da ré - Precedente do STJ (REsp 1.745.657/SP) -

Questão envolvendo particulares e prática de concorrência desleal - Aplicação cabível do Tema 950 do STJ (REsp 1.527.232/SP) -

Interesse de agir configurado pelo registro da marca "PORTO FORMAS" da autora, concedido pelo INPI, que compõe seu domínio na internet e deve ser considerado como título de estabelecimento, com atribuição de práticas de concorrência desleal à ré, justificando sua legitimidade passiva, decorrência da teoria da asserção - Preliminares afastadas -

Apelação da autora - A marca gera direitos de usar exclusivamente o sinal e zelar pela integridade material e reputação, bem como exercer controle sobre a qualidade e especificações do produto - Inteligência do art. 130, inciso III e art. 139 da Lei de Propriedade Industrial (lei 9.279/96) -

Marca da autora que compõe seu domínio na internet - Comprovação, por ata notarial, da criação de domínio falso que gerava redirecionamento automático ao sítio da internet da ré, que atua no mesmo segmento de mercado - Ré única beneficiária da existência do domínio falso -

Potencial capacidade de confusão de consumidores - Prática de "cybersquatting" - Precedentes desta Colenda Câmara Reservada de Direito Empresarial -

Abstenção da conduta que se mantém, independente da derrubada do domínio falso, para evitar possíveis condutas reiteradas da ré -
Danos materiais - Cabimento - Apuração em liquidação de sentença - Inteligência do art. 210 da lei no 9.279/96 - Dano moral "in re ipsa" - Precedentes jurisprudenciais -

Quantificação no valor de R$ 30.000,00 - Honorários de sucumbência invertidos na lide principal -

Apelação adesiva da ré - Mérito - Ausência de conduta abusiva da autora ao formular nota de repúdio por atos de concorrência desleal que restaram reconhecidos por este Tribunal de Justiça -

Dano moral não configurado - Sentença de improcedência da lide reconvencional mantida - Honorários recursais devidos -

Sentença reformada na lide principal, e mantida na lide reconvencional - Recurso da autora provido, e adesivo da ré improvido -